Tribunal: CARF
Processo: 13637.000581/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000581/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
NOGUEIRA RIVELLI IRMAOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido integralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, a fim de que seja aplicada a Súmula CARF n.o 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000581/2008-19
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000581/2008-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de NOGUEIRA RIVELLI IRMAOS
LTDA., tendo sido julgada parcialmente procedente a impugnação apresentada, da qual concluiu
considerar procedente o lançamento, com relevação da multa aplicada nas competências 01/2003
a 04/2004 e 06/2004 a 11/2004, mantendo o crédito tributário remanescente exigido em
R$13.549,71, correspondente às competências 05/2004 e 12/2004, nos termos do voto da
relatora.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 15, a empresa acima identificada
deixou de registrar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social —
GFIP no campo remuneração sem décimo terceiro salário, os valores referentes à omissão de
remuneração correspondente ao complemento de férias, ajuda alimentação e vale refeição.
Deixando também de informar no campo valor pago a cooperativa de trabalho os valores
correspondentes aos pagamentos, feito Cooperativa de Transporte de Cargas, e no campo
COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PF os valores referentes aquisição de produção
rural de pessoas físicas (frangos vivos para abate). Constam anexos onde foram demonstrados os
valores omitidos.
A omissão da informação correspondente aos fatos geradores, conforme descrito
nos anexos, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4° do Decreto n° 3.048/99 que aprova
o Regulamento da Previdência Social.
Segundo o Acórdão recorrido e-fls. 1.197, foi relevado a multa em razão das
retificações ocorridas em GFIPS, mantendo-se as demais disposições do auto de infração,
mantendo-se que teria sido retificado fora do prazo de impugnação.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 212 e seguintes, a recorrente alega em
apertada síntese o seguinte:
1) A uma, considerar a retificação ,parcial da GFIP referente A.: competência
MA10/2004 para .fins de, aplicação de multa; bem como retificada a guia
correspondente ao MC's de DEZEMBRO/2004, por ter sido incluída no sistema
da SRFB Somente um dia após a expiração do prazo (princípio da boa-fé e
proporcionalidade);
2). A duas: sendo ,diverso o entendimento, aplicar o disposto no Art. 32-A, da
convertida na Lei n°, 11.941/09, - por tratar de coOição mais benéfica ao
contribuinte, nos termos do Art. - 106,‘clo CTN. Lei '8.2 i2/91, irteluido no
mencionado' Diploma' Legal pelas Medida -Provisória n° 449/08”,
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000581/2008-19

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, nos
termos dos dispositivos abaixo citados:
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997
Art. 32. A empresa é também obrigada IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
A recorrente solicita a relevação da multa também, para a competência
DEZEMBRO/2004, uma vez que teria entregado como prazo um dia posterior à defesa. Como
visto do relatório do presente Acórdão foram relevadas as multas para as competências 01/2003
a 04/2004 e 06/2004 a 11/2004
De acordo com o já revogado § 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000581/2008-19

Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações , mesmo que tenha passado apenas um dia após o cumprimento da referida
obrigação.
Nesse sentido, acompanho as conclusões da decisão de primeira instância que
assim analisou:
“Quanto a correção da infração até o prazo para impugnação, deve ser observado
que somente ocorreu nas competências 01/2003 a 04/2004 e 06/2004 a
11/2004, verificando, assim, o atendimento cumulativo dos requisitos
para a relevação em tais competências totalmente sanadas.
Apesar de confirmadas em fls. 1177/1180 pela Auditoria Fiscal, em
resposta a diligência solicitada, a correção das GFIP de competências
01/2003 a 04/2004 e 06/2004 a 12/2004, só não sendo considerada
retificada a GFIP de competência 05/2004, constata-se que a GFIP de
competência 12/2004 foi enviada em 30/07/2008, conforme tela anexa do
sistema GFIP WEB, mesma data encontrada nos autos no Comprovante
de Declaração a Previdência (fls. 1169) e o Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social (fls. 1117), portanto fora do
prazo para impugnação, que expirou em 29/07/2008 (ciência em
27/06/2008 e expiração em 29/07/2008, fls. 1173).
Portanto, mantida a multa aplicada nas competências 05/2004 e 12/21)04,
conforme valores constantes em planilha de fls. 32”.
Assim, inviável o pedido para os demais períodos, em especial o solicitado em
recurso. Nessa linha de raciocínio, destaco, nos termos do art. 57, §3o, do RICARF, o
fundamento do acórdão recorrido, por concordar com as razões quanto à pedido de relevação da
multa, da qual já teve seu pedido parcialmente deferido.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória.
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA
Pede a recorrente a comparação de legislações para aplicação de multa mais
benéfica.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.

CONCLUSÃO
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13637.000581/2008-19

Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja aplicada a Súmula CARF n.o 119, mantendo-se as
disposições do crédito fiscal, consoante a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital